Tribunal: CARF
Processo: 11634.000696/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000696/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.627 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE ROYAL GOLF RESIDENCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
RAT/SAT.
GFIP.
AUTOENQUADRAMENTO NA ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU
DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da apresentação de
documentação hábil e idônea, a incorreção do autoenquadramento na atividade
preponderante por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000696/2010-14
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000696/2010-14

Relatório
SOCIEDADE ROYAL GOLF RESIDENCE, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 12a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-73.948/2015, às e-fls.
197/200, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais
correspondentes a parte da empresa, referente ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, em relação ao período de 06/2007 a 12/2009, conforme Relatório Fiscal, às e-
fls. 16/17, consubstanciados no DEBCAD n° 37.278.747-9.
De conformidade com o Relatório Fiscal, a contribuinte declarou indevidamente
em GFIP o percentual de 2% no campo “alíquota RAT”, quando o correto seria 3%, de acordo
com o CNAE declarado. Juntou telas do sistema CNIS contendo as bases de cálculo declaradas
pela contribuinte em GFIP.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 207/2014, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
3.2. A fiscalização considerou o enquadramento da impugnante no CNAE 8112-5/00,
condomínios prediais, com alíquota de 3%, no período fiscalizado;
3.3. conforme documentação anexa, houve alteração cadastral no CNPJ, em 10/07/2003,
para o FPAS 399-9 – Outras formas de associação, porque as atividades de promoção e
patrocínio de caráter social, cultural e de natureza desportiva superaram as finalidades
condominiais;
3.4. até o advento do decreto 6.043/07 (sic), o percentual repassado era de 2% , sendo
que a empresa de contabilidade, equivocadamente, deixou de fazer o correto
enquadramento da impugnante no código CNAE 9499-5/00 – Atividades associativas
não especificadas anteriormente, com alíquota GILRAT de 1 %, de modo que houve
recolhimento a maior de tributo;
3.5. o artigo 202 do RPS prevê a correção de erro no enquadramento da empresa, como
neste caso, em que a realidade fática evidencia a ocorrência de mero equívoco na
informação em GFIP, o que é perfeitamente passível de revisão;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000696/2010-14

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
A contribuinte não apresenta novas razões de defesa perante a segunda instância,
motivo pelo qual cabe confirmar, desde já, os fundamentos da decisão de piso, que não acolheu a
pretensão de improcedência do lançamento fiscal.
Com esse propósito, copio trechos do acórdão proferido em primeira instância,
vejamos:
6. A fiscalização verificou que a Impugnante declarou em GFIP o código CNAE 8112-
5/00, referente a condomínios prediais, cuja alíquota é de 3%, contudo, no campo
“alíquota RAT” informou 2%, recolhendo contribuição menor que a devida, de maneira
que realizou o lançamento da diferença de 1% sobre a base de cálculo declarada.
7. Releva registrar que a fiscalização não modificou o auto-enquadramento realizado
pela Impugnante, no código CNAE 8112-5/00, referente a condomínios prediais, apenas
apurou a diferença de contribuição no percentual de 1%, portanto, correta a autuação
fiscal.
8. A Impugnante alega que alterou seu cadastro no CNPJ em 10/07/2003, mas por
equívoco não houve modificação nas GFIP, para declaração do código CNAE 9499-
5/00, referente a atividades associativas não especificadas anteriormente, no percentual
de 1%. Contudo, para fins de verificação do grau de risco e recolhimento de
contribuição previdenciária, prevalecem as informações declaradas em GFIP (auto-
enquadramento), ainda que destoem das contidas no cadastro do CNPJ ou no seu
estatuto.
9. Verificando os documentos acostados aos autos, constatou-se que a Impugnante
realizou a alteração do FPAS e CNAE para atividades associativas não especificadas
anteriormente, o que não desnatura o lançamento perpetrado, pois a responsabilidade
pelo enquadramento na GFIP é do contribuinte (artigo 202, § 5o, do RPS) e no momento
da lavratura do auto de infração, 20/05/2010, o código CNAE informado nas GFIP de
2007 a 2009 era 8112-5/00, referente a condomínios prediais, com alíquota de 3%,
situação que persiste até a presente data, 16/03/2015.
Em prol da verdade material, a recorrente reclama a necessidade de correção do
enquadramento da sua atividade econômica preponderante, de modo a vinculá-la ao grau de risco
leve, no percentual de 1%, para fins da definição da contribuição previdenciária devida para o
GILRAT.
Acontece que a autoridade fiscal não efetivou o reenquadramento da
atividade preponderante da empresa, tendo em conta que para fins de apuração do crédito
tributário adotou o mesmo enquadramento declarado pela autuada em GFIP, com base na
CNAE.
A relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco,
conforme a CNAE, são aquelas constantes do Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.408, de 6 de maio de 1999.
O procedimento de revisão do grau de risco, a partir da atividade econômica
preponderante da empresa, impõe ao sujeito passivo a comprovação da existência de incorreção
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.627 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000696/2010-14

no enquadramento realizado em GFIP, apoiada em documentação hábil e idônea dos fatos que
alega.
Em que pese o ônus probatório, a recorrente tão só alega que alterou seu CNPJ
para declaração do código CNAE 9499-5/00, referente a atividades associativas não
especificadas anteriormente, no percentual de 1%, haja vista que o recurso voluntário está
desprovido de provas dos fatos e do direito que pretende fazer prevalecer no processo
administrativo.
Ademais, a mera alegação de mudança de atividade preponderante não prevalece
tendo em vista que o lançamento já havia sido formalizado, ou seja, caberia a autuada
comprovar que praticava as atividades as quais quer que seja afim de caracterizar o
reenquadramento, o que não fez.
Sendo assim, como já dito pela decisão de piso, verificando os documentos
acostados aos autos, constatou-se que a autuada realizou a alteração do FPAS e CNAE para
atividades associativas não especificadas anteriormente, o que não desnatura o lançamento
perpetrado, pois a responsabilidade pelo enquadramento na GFIP é da contribuinte (artigo
202, § 5o, do RPS) e no momento da lavratura do auto de infração, 20/05/2010, o código
CNAE informado nas GFIP de 2007 a 2009 era 8112-5/00, referente a condomínios prediais,
com alíquota de 3%, situação que persiste até, onde se tem notícia, 16/03/2015.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 354
DF CARF MF
Original